Tribunal: TJDFT
Processo: 0711337-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711337-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCO BATISTA DE ANDRADE IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em 27.3.2023 foi deferida a tutela provisória requerida para determinar à autoridade impetrada viabilizar a cirurgia de urgência postulada pelo impetrante no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: “Presente a relevância da fundamentação, e evidente, de outra parte, o perigo na demora, porque acometido o impetrante de enfermidade com sérios riscos à sua saúde, DEFIRO A LIMINAR, para determinar ao Distrito Federal que realize da cirurgia na rede SUS, ou na falta, a realização da cirurgia na rede particular, a expensas do GDF, até completa recuperação da saúde do impetrante ou até que possa ser transferido para qualquer hospital da rede pública. Comunique-se para cumprimento no prazo de 48 horas.” (ID 45101394). Em 31.3.2023, o impetrante comunicou, via petição de ID 45322559, o não cumprimento da tutela provisória. E postulou a aplicação de multa cominatória: “Neste diapasão, considerando o grave RISCO DE VIDA do impetrante frente à inércia da autoridade pública impetrada, requerse, com fulcro ao previsto nos art. 139, IV e art. 537 do Código de Processo Civil, a imposição de ASTREINTES, sendo sugerido o quantum de diário de R$ 100.000,00 (cem mil reais) até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), até o efetivo cumprimento da decisão liminar, além, se houver omissão, da incidência dos CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA do gestor e DE RESPONSABILIDADE da autoridade legal” (ID 45322559). O pedido de imposição de astreintes foi deferido no Plantão de 31.3.2023: “Nos termos do artigo 537 do CPC, arbitro multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitado, por ora, a R$ 100.000,00, sem prejuízo da alteração do valor ou de eventual caracterização de crime de desobediência. Dê-se à decisão força de mandado. Intime-se a autoridade coatora, com urgência, para cumprimento e para se manifestar quanto ao descumprimento de determinação judicial.” (ID 45325936). Conforme ID 45349034, a autoridade impetrada foi intimada em 3.4.2023. Em 26.4.2023, o impetrante peticionou novamente, informando o não cumprimento da decisão pela qual deferida a tutela provisória e que datada de 27.3.2023. E requereu o que se segue: “Neste diapasão, requer-se a MAJORAÇÃO da multa diária imposta até o efetivo cumprimento da ordem judicial, além de, se necessário, remessa de cópia dos autos ao ilustre Ministério Público para verificação de possível incidência de crime.” (ID 46076260). É o relatório. Nos documentos médicos que acompanham a inicial, inclusive de hospitais públicos, está indicado que o impetrante, pessoa idosa com mais de 90 anos de idade, está com 95% de estenose na artéria carótida esquerda e com oclusão total da artéria carótida direita, de modo que que o fluxo sanguíneo para o cérebro está severamente comprometido. Diante disso, foi solicitada cirurgia de urgência. Em 27.3.2023 foi deferida a tutela provisória, fixado o prazo de 48 (quarenta e oito) hora para cumprimento. Em virtude da não efetivação da ordem judicial, foram fixadas astreintes em 31.3.2023. Em 26.4.2023, o impetrante novamente comunicou que a tutela provisória não foi cumprida. Como se vê, é evidente que a autoridade impetrada e o Distrito Federal não levam a sério a vida humana, sobretudo das pessoas mais vulneráveis da população que são as pessoas mais idosas, como o impetrante, mais de 90 anos de idade. Diante disso, é necessário ser mais incisivo com vistas a constranger a autoridade impetrada ao cumprimento da ordem judicial. Forte nesses argumentos, majoro as astreintes e fixo a multa diária no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Na hipótese de novo descumprimento, será determinado o imediato sequestro da importância total acima indicada para o custeio da cirurgia na rede particular do Distrito Federal. Intime-se pessoalmente a autoridade impetrada para que cumpra imediatamente a decisão pela qual deferida a tutela provisória, advertindo-o que de sua inércia poderão redundar infrações administrativas, cíveis e até penais. Intimem-se. Vista à Procuradoria de Justiça. Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora